Tribunal: TJES
Processo: 5019319-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019319-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELISSA GIANIZELLI DE ALMEIDA 10447718797
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019319-26.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
MELISSA GIANIZELLI DE ALMEIDA 10447718797

RECORRIDO:

IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APLICÁVEL. ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABIA À PARTE AUTORA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATURAMENTO MÉDIO ATUAL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DANOS MATERIAIS. CARÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM QUE O PEDIDO FOI ENTREGUE E, POSTERIORMENTE, CANCELADO. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE DANO À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória de cunho material e moral ajuizada por
MELISSA GIANIZELLI DE ALMEIDA 10447718797
em face de
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Em síntese, a parte autora alega que iniciou contato com a Requerida em fevereiro de 2022 para informar que não estava conseguindo ter acesso ao gestor de pedidos, ocasionando no cancelamento automático dos mesmos e consequentemente gerando prejuízos financeiros à mesma, haja vista que as vendas não estavam sendo concretizadas. Após 04 (quatro) dias sem vender, conseguiu voltar a ter acesso à plataforma. Afirma que em determinado pedido, o cliente ficou com a mercadoria, e teria cancelado por má fé, e mesmo avisando a requerida, a ré se negou a ressarcir o valor e bloquear terceiros.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, que a requerida seja condenada a pagar indenização por danos morais na monta de R$15.000,00 (quinze mil reais), além de danos materiais no valor total de R$126,00 (cento e vinte e seis reais), e lucro cessante na monta de R$2.533,00 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº: 5019319-26.2022.8.08.0024
de Requerente: MELISSA GIANIZELLI DE ALMEIDA e Requerida: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4688635, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; pela comprovação dos lucros cessantes; pela aplicação da inversão do ônus da prova para a comprovação dos danos materiais, visto que se trata de prova impossível da recorrente produzir; e pelo reconhecimento dos danos morais indenizáveis, uma vez que perdeu clientes em razão das inconsistências do sistema da empresa recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

Primeiramente, é importante salientar que, como dispõe a sentença vergastada, o presente caso não se trata de uma relação de consumo, visto que a parte recorrente não é destinatário final dos serviços oferecidos pela recorrida, mas se utiliza do aplicativo dessa como meio para efetuar suas vendas. Há, portanto, uma mera relação civil contratual, advinda de uma parceria de serviços. Não há, então, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa esteira, para que haja a inversão do ônus da prova, ao contrário do que prevê o CDC, não basta apenas a verificação da hipossuficiência da parte autora e/ou a verossimilhança de suas alegações, mas se faz necessária a demonstração de que se trata de caso em que é impossível a produção da prova ou que essa é de difícil obtenção, tendo a recorrida mais facilidade de acesso à prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

Dessa forma, conforme se extrai dos autos, a parte autora, ora recorrente, busca a indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais advindos de instabilidade do sistema oferecido pela recorrida, que ocasionou na impossibilidade de realização de vendas por meio do aplicativo da requerida, bem como no cancelamento de pedidos já realizados, impossibilitando o recebimento do valor da venda.

Assim, observo que nenhuma das provas relacionadas à comprovação de tais fatos seja de difícil obtenção pela parte recorrente, de forma que cabia a essa o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos constitutivos de seus direitos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, quanto aos lucros cessantes, conforme expõe a sentença vergastada, não há prova nos autos que comprove de forma satisfatória a média de valores que justifique o valor requerido de condenação por lucros cessantes, sendo impossível calcular a média de vendas que seria aplicável ao caso.

Cabe salientar que, apesar da recorrente juntar, em ID nº 4688464, documento contendo o faturamento da empresa, somente traz o faturamento do período do feriado de carnaval de 2019, há 03 (três) anos do fato narrado nos autos, sendo impossível saber qual o faturamento médio atual da empresa.

Caberia à recorrente, portanto, trazer, ao menos, documento contendo o faturamento atual da empresa, para que fosse possível calcular a renda média da empresa e para que fosse possível perceber a incidência de lucros cessantes. A ausência de tal documento torna impossível a aferição dos lucros cessantes, impossibilitando que tal pedido seja acolhido.

Quanto aos danos materiais advindos dos cancelamentos de dois pedidos que já haviam sido entregues, também entendo como correto o que dispõe a sentença sobre o assunto.

Há uma carência probatória acerca dessa matéria, sendo juntados apenas dois comprovantes de pedido, sem que fosse juntada qualquer prova que demonstre que o pedido foi entregue e posteriormente cancelado, tornando impossível também que esse pedido seja acolhido.

Por fim, com relação aos danos morais, é notório que as pessoas jurídicas podem ser vítimas de ofensa à sua honra, conforme dispõe a Súmula 227 do STJ. Para que aquele esteja configurado, no entanto, é necessária a comprovação de que realmente houve prejuízo à reputação da empresa, conforme jurisprudência pacífica do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ÁGUA COBRANÇA DE TARIFA SIGNIFICATIVAMENTE ACIMA DOS VALORES CONSUMIDOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DANO MORAL PESSOA JURÍDICA HONRA OBJETIVA INDENIZAÇÃO AFASTADA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, pois o comando analisou a pretensão, tendo o magistrado externado suas razões de decidir, permitindo a correta compreensão das partes acerca da convicção por ele formada. 2. Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 3. O juízo singular concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa. Tal fato se deu, sobretudo, porque a requerente não formulou pedido de produção probatória e o requerido o fez de forma genérica, além de se tratar de demanda cuja prova documental é apta a demonstrar os fatos constitutivos do direito autoral. 4. A produção de prova pericial seria inócua, na medida em que o medidor de consumo de água foi posteriormente substituído. 5. Os elementos dos autos conduzem à interpretação de uma nítida desproporção no valor cobrado da Paróquia a título de consumo de água referente ao mês de julho de 2020, pois apenas no referido mês, a fatura da apelada atingiu a marca de R$ 2.277,01 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais e um centavo), valor significativamente superior e em desequilíbrio com o consumido em todos os outros meses anteriores e posteriores. Inexigibilidade do débito reconhecida 6.
É cediço que, nos termos da Súmula nº 227 do C. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Todavia, para que, nestes casos, surja o dever de indenizar, é imperioso que o ato ilícito atinja a honra objetiva da pessoa jurídica e que os fatos restem devidamente comprovados
. 7. Requerente que não demonstrou que a suspensão no fornecimento de água gerou danos à imagem da pessoa jurídica. Condenação afastada. 8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061200008086, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/07/2022)

Sendo assim, aqui também há uma carência de provas, sendo impossível deduzir que o ocorrido resultou em qualquer dano à reputação da empresa.

Para que tal fato fosse comprovado, caberia à recorrente trazer aos autos qualquer prova que demonstrasse a lesão à sua honra objetiva, seja por meio de avaliações dos clientes, depoimentos, reclamações ou até um demonstrativo que comprovasse que as vendas diminuíram como resultado dos dias em que a empresa foi impossibilitada de realizar vendas através do aplicativo da recorrida. Ausente qualquer prova nesse sentido, entendo não haver dano moral a ser indenizado.

Isso posto, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos demais fundamentos mencionados
supra
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)